Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734035-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSIS HENRIQUE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração propostos por MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 50787643, que indeferiu o pleito da Agravante aos benefícios de Gratuidade de Justiça no âmbito do presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão na decisão combatida por não reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça no processo originário, bem como por não reconhecer a alegada existência de jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. É o relato do necessário. Em apreciação ao pedido recursal em embargos de declaração, verifico não estarem presentes quaisquer dos vícios listados ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil.] Não subsistem as alegações recusais apresentadas. Inicialmente, em relação aos princípios norteadores da atuação das partes, cumpre atenção ao já mencionado pelo Juízo de origem no âmbito do ato de ID 169828781, cujo trecho reproduzo: “Em que pese o direito constitucionalmente assegurado às partes de livre peticionamento, bem como da inafastabilidade da jurisdição, é certo que a apresentação simultânea de requerimentos e de impugnações a questões incidentais no feito tumultua, de certa forma, o bom andamento do processo e retarda a efetiva entrega da prestação jurisdicional.” Em relação aos alegados entendimentos vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, é de se chamar atenção às razões recursais quanto ao fato de que os julgados mencionados são claros ao apresentarem a questão como decidida no âmbito da Corte Especial daquele tribunal e, portanto, vinculante aos seus Órgãos Judiciais Subordinados o que claramente difere do entendimento pela vinculação deste Tribunal de Justiça àquele entendimento. Entretanto, não é desconhecida a tese sobre a prolongada ausência de manifestação acerca do pedido de gratuidade e da conclusão pelo seu deferimento tácito quando ausente qualquer decisão nos autos sobre a questão. Ocorre que o caso da ora recorrente é diverso. Ao tempo da propositura do presente Agravo de Instrumento, a recorrente, ora embargante já se manifestava acerca da suposta necessidade de “reconhecimento expresso da justiça gratuita”, em confusa narrativa na qual que afirma ter o Juízo de origem deferido expressamente o pedido e, ao mesmo tempo, se omitido de apreciar o pedido. Em verdade, no presente caso não há extenso lapso temporal a justificar o alegado reconhecimento tácito da gratuidade de justiça. Ocorre que o Juízo de origem, após requerer a comprovação documental a justificar o pedido de gratuidade de justiça da requerida/agravante, determinou a oitiva da parte contrária acerca dos documentos juntados e, ante da análise de tal resposta, proferiu a decisão ora agravada. Ou seja, foi requerida a comprovação documental em 30/05/2023 (ID 160428453), os documentos foram juntados em 12/06/2023 (ID 161754438 e seguintes), a parte contrária se manifestou sobre eles em 23/06/2023 (ID 163110485) e a decisão agravada foi proferida apenas quatro dias após a manifestação da parte contrária, em 27/06/2023 (ID 163315583). A decisão embargada (ID 50787643), portanto, apreciou a documentação e indeferiu a gratuidade de justiça requerida, não havendo que se falar em omissão. Dessa forma, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Entretanto, em 18/09/2023, foram concedidos os benefícios de gratuidade de justiça à requerida no feito de origem (ID 172321442), sob a seguinte fundamentação: “Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela ré, defiro o pedido. Conquanto ela aufira renda mensal pouco superior a cinco salários mínimos, ela possui idade avançada e comprovou que arca com despesas de seu neto menor de idade, que é portador de doença crônica e grave. À vista disso, conclui-se que ela faz jus ao benefício e que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer o seu sustento. Anote-se.” Desse modo, de forma a evitar decisões conflitantes, contribuindo com a segurança jurídica e pacificação social, tenho por bem conferir o benefício para a agravante no âmbito do presente recurso. Portanto, em Juízo de retratação, REVOGO a decisão de ID 50787643 e CONCEDO os benefícios de gratuidade de justiça à Agravante. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator